Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-39.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE POR TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. VAZAMENTO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ARTS. 42 E 43. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DAS OPERAÇÕES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, formulados pelo autor, visando à declaração de nulidade das operações contestadas, bem como a condenação do Banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 para reparação por danos morais. Em suas razões, sustenta que houve falha na segurança e na prestação do serviço. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo, dispensado do preparo, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira da autora, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões, (ID: 75649836).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
4. Na hipótese, a recorrente alega ter recebido ligação de indivíduo que se apresentou como preposto da Instituição Financeira, informando a ocorrência de tentativa de compra no cartão de crédito da autora, no valor de R$ 1.800,00, e orientando-a a digitar o referido valor para efetuar o cancelamento da operação. Considerando que o interlocutor confirmou dados pessoais, como filiação e CPF, a recorrente seguiu as instruções recebidas, por acreditar na veracidade das informações transmitidas.
5. A fraude bancária caracteriza-se comumente pelo “furto de identidade” ou quando pessoas se passam por um correntista ou mesmo invadem suas contas e, neste ambiente, conseguem se valer de recursos disponíveis nos aplicativos on-line e Netbanking, como compras, liberação de cartão de crédito, empréstimos e transferências.
6. Quanto à responsabilidade civil do recorrente, a Súmula 479 do STJ prevê que instituições financeiras respondem objetivamente por danos oriundos de fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), nos artigos 42 e 43, também impõe aos agentes de tratamento o dever de reparar danos causados por violação ao dever de segurança. No caso concreto, conforme relato da recorrente, o fraudador possuía informações detalhadas do cliente, fazendo crer que se tratava de um representante legítimo do banco.
7. O aumento das operações bancárias digitais elevou a exposição dos consumidores a fraudes e acessos irregulares. Cabe às instituições financeiras zelar pela segurança dessas transações, já que os riscos decorrentes de sua atividade são previsíveis e devem ser mitigados. O art. 8o do CDC veda a transferência desses riscos ao consumidor, protegendo-o contra prejuízos causados por práticas fraudulentas.
8. A análise de fraudes bancárias deve ser feita caso a caso, considerando as circunstâncias específicas para determinar se a conduta do consumidor ou de terceiros é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira. Apenas situações completamente dissociadas de falhas do banco podem excluir sua responsabilidade.
9. No caso em análise, restou comprovado que houve vazamento de dados cadastrais, caracterizando falha no sistema de segurança. Tal circunstância conferiu credibilidade ao contato telefônico fraudulento, viabilizando a concretização do golpe.
10. Julgados desta Turma confirmam a responsabilidade bancária em situações semelhantes. Exemplo disso é o caso envolvendo fraude por ligação telefônica em que os estelionatários tinham acesso a dados sigilosos do consumidor, gerando verossimilhança nas alegações da vítima e configurando falha na prestação de serviço. Embora o consumidor possa, em tese, ser mais cauteloso, as circunstâncias do caso indicam que a fraude foi difícil de identificar, sobretudo considerando que o fraudador possuía informações sigilosas da correntista, com nível médio de escolaridade.
11. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente por danos causados por defeitos na prestação do serviço. No caso concreto, a ligação fraudulenta, associada ao vazamento de dados sigilosos, evidencia falha do banco na segurança dos serviços oferecidos, configurando defeito na prestação do serviço. Nessa quadra, impõe-se a declaração de nulidade das operações contestadas.
12. No que se refere ao dano moral, este pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, e prevenir fatos semelhantes. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.
13. No caso dos autos, a autora/recorrente não logrou demonstrar que tenha ocorrido prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica. Nesse aspecto, não há reforma a ser feita na sentença.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a nulidade das operações contestadas.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.